Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM AMBIENTE DE CONCURSO PÚBLICO. CERTAME SELETIVO. CARGO. GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO. SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO DA POSTULAÇÃO. INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONCORRENTE COMO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E HABILITADA A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. INSCRIÇÃO. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. ATESTADO ASSEGURANDO A DEFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. PROVA DISCURSIVA NÃO CORRIGIDA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. SITUAÇÃO CLÍNICA NÃO ALINHADA ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI No 13.146/15 -, ART. 2o; DECRETO No 3.298/99, ARTS. 3 E 4o, IV; LEI No 12.764/12, ART. 3o, LEI DISTRITAL No 4.317/09, ARTS. 3o E 5o, VI). INCAPACIDADE AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO ADVINDO DA BANCA EXAMINADORA. PREVALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. A aceitação da inscrição da candidata como concorrente a vaga reservada a deficiente com observância das exigências editalícias não implica em reconhecimento, pela Administração Pública, de que se enquadra nessa qualificação, conduzindo à sua contemplação com o tratamento que é dispensado aos candidatos que são portadores de enfermidades ou debilidades que, estando legalmente tipificadas, ensejam sua qualificação como portadores de deficiência, à medida em que, na conformidade das regras editalícias, a aferição da deficiência autoatribuída somente será apurada oficialmente em fase própria, qualificando-se como pressuposto para a nomeação e posse no cargo reservado.
2. A concorrente que, a despeito de diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista - TEA, não padece de deficiências cognitivas ou limitações ao seu desenvolvimento global, tanto que desenvolve vida social aparentemente normal, lograra concluir curso de graduação e encontra-se cursando mestrado em universidade pública, afastando as situações que legitimam seu enquadramento como portadora de necessidades especiais na dicção legal, não se insere nas hipóteses aptas a legitimarem que seja reputada como portadora de necessidade especial e concorra às vagas reservadas em ambiente de concurso público (Lei Federal no 13.146/2015, art. 2o; Decreto Federal no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Federal no 12.764/12, arts. 1o, 2o e 3o; Lei Distrital no 4.317/09; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, §6o; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo - Decreto Federal no 6.949/2009 - Lei no 14.126/2021).
3. Insubsistente prova substancial e efetiva de que a concorrente, conquanto reputando-se apta a concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais no certame seletivo no qual se inscrevera, é afetada por debilidade cognitiva que afeta sua higidez mental a ponto de legitimar que seja enquadrada nos critérios objetivamente traçados pela normatização pertinente e qualificada como portadora de deficiência, sobeja o apurado pela equipe técnica integrante da banca examinadora que reputara-a inapta a concorrer às vagas reservadas, devendo o ato administrativo, porquanto não desqualificado, ser prestigiado (CPC, art. 373, I).
4. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.